Tribunal: TRF3
Processo: 5004003-57.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
275/775)

5004003-57.2019.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004003-57.2019.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: 3LIGHT TECHNOLOGIES LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: BERNARDO AUGUSTO BASSI - SP299377-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO POR PENDÊNCIA FISCAL MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da autora à inclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o/01/2019, e concedeu tutela provisória para determinar a adoção das providências necessárias ao enquadramento. A União foi condenada ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

A União sustenta ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o impedimento à adesão ao regime decorreu exclusivamente de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo, a quem competiria a constituição e o controle do crédito tributário e a emissão do respectivo termo de indeferimento. A autora defende a legitimidade da União, por ser a opção formalizada no portal da Receita Federal do Brasil, e afirma ter quitado os débitos no prazo legal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a União possui legitimidade passiva para responder à demanda que objetiva a inclusão da autora no Simples Nacional quando o indeferimento decorre exclusivamente de pendência fiscal municipal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece que, como regra, os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

O §5o, II, do referido dispositivo prevê exceção para as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais deverão ser propostas em face desses entes federativos.

No caso concreto, é incontroverso que o impedimento à adesão ao Simples Nacional decorreu de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo.

A verificação da existência, regularidade ou quitação de débito municipal insere-se na esfera de competência do ente local, responsável pela constituição e exigibilidade do crédito tributário.

O fato da opção ser formalizado no portal da Receita Federal do Brasil não desloca para a União a responsabilidade por restrição informada por outro ente federativo, nem altera a titularidade do crédito.

A Receita Federal atua como centralizadora operacional do regime unificado, sem ingerência para afastar impedimento decorrente de débito municipal.

Precedente desta Terceira Turma reconhece a ilegitimidade passiva da União em hipótese análoga, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Evidenciada a ilegitimidade passiva da União, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação providas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004003-57.2019.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BERNARDO AUGUSTO BASSI - SP299377-A

APELADO: 3LIGHT TECHNOLOGIES LTDA - ME

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por 3LIGHT TECHNOLOGIES LTDA – ME, para declarar o direito da autora de ser incluída no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2019, concedendo, em sentença, tutela provisória para determinar à União que adotasse as providências necessárias à efetivação do enquadramento. Condenada a ré ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o impedimento ao ingresso no Simples Nacional decorreu exclusivamente de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo, a quem competiria emitir o respectivo Termo de Indeferimento, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e da Resolução CGSN no 140/2018. Aduz que a Receita Federal do Brasil não dispõe de ingerência sobre débitos de outros entes federativos, limitando-se a receber informações encaminhadas pelos Estados e Municípios. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da União e julgada improcedente a demanda.

Em sede de contrarrazões, a parte autora defende a manutenção da sentença. Sustenta que a opção pelo Simples Nacional é formalizada no portal da Receita Federal do Brasil, órgão responsável pela análise e deferimento do pedido, razão pela qual a União detém legitimidade para figurar no polo passivo.

No mérito, afirma que promoveu a quitação de todos os débitos, inclusive o municipal, dentro do prazo legal de regularização, tendo sido emitida certidão de regularidade fiscal, de modo que o indeferimento decorreu de falha operacional da Receita Federal. Requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pela União Federal, que sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para responder à demanda em que se pleiteia a inclusão da autora no Simples Nacional, ao argumento de que o indeferimento decorreu exclusivamente de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo. A parte autora, por sua vez, defende a legitimidade da União, porquanto o pedido de opção é formalizado no âmbito da Receita Federal do Brasil, a quem competiria a análise do enquadramento.

Pois bem.

Dispunha o art. 41 da Lei Complementar no 123/2006, na redação vigente à época dos fatos, que:

"Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5o deste artigo.

§ 1o Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.

§ 2o Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso V do § 5o deste artigo.

§ 3o Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar.

§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas:

I - no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no Simples Nacional de que trata o § 15 do art. 18;

II - na declaração a que se refere o art. 25.

§ 5o Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

I - os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;

II - as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas procuradorias;

(...)."

E da leitura da norma regência, tem-se que os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados, de regra, em face da União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Todavia, o § 5o do referido dispositivo estabelece hipóteses excepcionais, dentre as quais se destaca "as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em face desses entes federativos" (inciso II).

Forçoso concluir, assim, que a legitimidade da União não é absoluta, devendo ser afastada quando a controvérsia envolver ato administrativo ou crédito tributário cuja constituição, controle e exigibilidade sejam de responsabilidade exclusiva de outro ente federativo, tal como na espécie.

Com efeito, no caso concreto, resta incontroverso que o impedimento à adesão da autora ao Simples Nacional decorreu de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo.

Desse modo, a existência, regularidade ou tempestiva quitação de débito municipal insere-se no âmbito de competência do ente local, que detém atribuição para constituir e exigir o crédito tributário, além de emitir termo de indeferimento (v. ID 20365745).

Registre-se que, ainda que o pedido de opção seja formalizado no portal da Receita Federal do Brasil, tal circunstância não transmuda a natureza do ato administrativo subjacente, tampouco desloca para a União a responsabilidade por débito cuja titularidade e controle pertencem ao Município.

A Receita Federal, nesse contexto, atua como mera centralizadora operacional do regime unificado, não possuindo ingerência para afastar restrição informada por ente federativo diverso.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado proferida por esta C. Terceira Turma:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. O Simples Nacional é um regime facultativo, instituído pela Lei Complementar no 123/2006, que prevê em seu artigo 17, inciso V, que a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do regime tributário simplificado.

2. A regra geral prevista no caput do artigo 41 da LC 123/06 é de que a União possui legitimidade para responder processos judiciais que versem sobre impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Todavia, há exceções previstas no § 5o, dentre elas se enquadra o caso concreto.

3. No caso concreto, a parte autora foi impedida de ingressar no Simples Nacional em virtude da existência de pendência fiscal com o Município de São Paulo.

4. Reconhecida, ex officio, a ilegitimidade passiva da União para responder pela demanda, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como julgada prejudicada a apelação." (destaquei)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005869-61.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 13/11/2024, DJEN DATA: 21/11/2024)

Registre-se, por oportuno, que causas assemelhadas à presente, é, comumente, julgada perante o E. Tribunal de Justiça, a indicar a incompetência do ente federal para figurar no polo passivo de tais demandas. Confiram-se os seguintes julgados:

"APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL POR FALTA DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Recursos oficial e voluntários de ambas as partes tirados contra sentença que concedeu a segurança em ordem a incluir a impetrante no regime do Simples Nacional. Competência recursal. Debate sobre a legitimidade dos débitos tributários que, embora correlato, não é bastante a afastar a competência deste colegiado para a apreciação de demanda voltada à aferição da legalidade de ato administrativo de indeferimento de inclusão do impetrante do Simples Nacional. 3. Aventada decadência por falta de insurgência administrativa. Inocorrência. Recurso administrativo interposto pela impetrante ainda em 2022, sem a devida apreciação até momento posterior à prolação da própria sentença, ao que se adiciona novo indeferimento de inclusão no Simples Nacional em 2023. 4. Ato administrativo de indeferimento de inclusão no regime especial até 2023 suficientemente lastreado em pendências tributárias municipais. Pesem os protestos da impetrante, é incontroversa e bem demonstrada nos autos a existência de 34 CDA ́s objeto da execução fiscal no 1572124-59.2022.8.26.0090. Pendências tributárias que afastam a caracterização de direito líquido e certo atinente à alegada regularidade tributária, observando-se que o que o debate acerca da legitimidade ou não de cada débito ultrapassa o estreito âmbito deste "writ". 5. Desfecho processual de origem reformado, em ordem a denegar a segurança pleiteada. Recursos oficial e fazendário providos, prejudicado o recurso da impetrante." (destaquei)

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033589-98.2023.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

"APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SIMPLES NACIONAL - Pretensão da impetrante de que seja assegurada sua opção ao Simples Nacional, ante a ausência de pendências tributárias com o Município de São Paulo - Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Dívidas tributárias que foram objeto de parcelamento com o município, efetuado em 23/01/2024, antes do prazo final para aderir ao mencionado regime tributário - Direito líquido e certo da impetrante comprovado - Inteligência do art. 31, §2o, da lei complementar no 123/06 c/c art. 6, §2o, da Resolução CGSN no 140/2018 - Precedentes deste E. TJSP - Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO." (destaquei)

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017485-94.2024.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2025; Data de Registro: 07/04/2025)

"Mandado de segurança. Nulidade de ato administrativo determinante da exclusão do SIMPLES. Descabimento. Impetrante em débito com a Municipalidade, sem exigibilidade suspensa por ocasião do ato administrativo combatido. Regular notificação sobre providências de exclusão, com deferimento de prazo para regularização/contestação. Situação fática delineada em prova documental desfavorável à impetrante. Além, não formulação tempestiva de novo requerimento de opção pelo regime fiscal simplificado. Vigência que se dá aos artigos 16, § 2o e 17, inc. V da Lei Complementar 123/2006. Lesão a direito líquido e certo não demonstrada. Recurso desprovido. " (destaquei)

(TJSP; Apelação Cível 1003418-58.2023.8.26.0248; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Assim sendo, evidenciada a ilegitimidade passiva da União Federal, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condeno a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação da União Federal, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO POR PENDÊNCIA FISCAL MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da autora à inclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o/01/2019, e concedeu tutela provisória para determinar a adoção das providências necessárias ao enquadramento. A União foi condenada ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

A União sustenta ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o impedimento à adesão ao regime decorreu exclusivamente de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo, a quem competiria a constituição e o controle do crédito tributário e a emissão do respectivo termo de indeferimento. A autora defende a legitimidade da União, por ser a opção formalizada no portal da Receita Federal do Brasil, e afirma ter quitado os débitos no prazo legal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a União possui legitimidade passiva para responder à demanda que objetiva a inclusão da autora no Simples Nacional quando o indeferimento decorre exclusivamente de pendência fiscal municipal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece que, como regra, os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

O §5o, II, do referido dispositivo prevê exceção para as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais deverão ser propostas em face desses entes federativos.

No caso concreto, é incontroverso que o impedimento à adesão ao Simples Nacional decorreu de pendência fiscal junto ao Município de São Paulo.

A verificação da existência, regularidade ou quitação de débito municipal insere-se na esfera de competência do ente local, responsável pela constituição e exigibilidade do crédito tributário.

O fato da opção ser formalizado no portal da Receita Federal do Brasil não desloca para a União a responsabilidade por restrição informada por outro ente federativo, nem altera a titularidade do crédito.

A Receita Federal atua como centralizadora operacional do regime unificado, sem ingerência para afastar impedimento decorrente de débito municipal.

Precedente desta Terceira Turma reconhece a ilegitimidade passiva da União em hipótese análoga, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Evidenciada a ilegitimidade passiva da União, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão